Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-13.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000091-13.2017.8.07.0006 RECORRENTE: W. D. S. C. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. I- A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas demais declarações colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem assim pela prova pericial. II- Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação da doutrina e da jurisprudência é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois esses crimes geralmente são praticados às ocultas, notadamente quando suas declarações são firmes em relação ao fato, em todas as vezes que é ouvida. III- Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41, 156, 158, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a sua condenação foi injusta, diante da fragilidade do conjunto fático-probatório. Ressalta que o decreto condenatório está assentado apenas na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de informação que confirme a veracidade da acusação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão aos artigos 41, 156, 158, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/6/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1461693/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028